Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712236-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGOSTINHO ANTONIO PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em que pese o ofício de ID 29214600 - Pág. 2, juntado nos autos do precatório n° 0712237-24.2021.8.07.0000 ter determinado a retificação daquele precatório e o cancelamento do presente, ao analisar o cumprimento de sentença n. 0706761-87.2017.8.07.0018 e suas decisões, observa-se que a determinação não corresponde ao texto do ofício. Assim, a fim de dirimir a dúvida posta, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando que esclareça o número do precatório a ser cancelado e o número do precatório a ser retificado. Deverão acompanhar o ofício os documentos de ID 29214600 - Pág. 2/3 e ID 29214602 - Pág. 2. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac